Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704518-53.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SARA KENIA JORGE DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta por ela em virtude de descumprimento de determinação de emenda da petição inicial (id 61679997). O Juízo de Primeiro Grau determinou em duas oportunidades que a apelante emendasse a petição inicial para: excluir pedido incompatível com a busca e apreensão ou requerer conversão para o rito comum; e para comprovar o registro de gravame sobre o veículo objeto da demanda (id 61679983 e 61679992). A apelante apresentou o comprovante de registro de gravame, porém não excluiu o pedido incompatível (id 61679989 e 61679990). Foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda (id 61679997). A apelante requer a antecipação da tutela recursal mediante considerações sobre celeridade processual e necessidade de intimação pessoal prévia antes da extinção do processo. Defende, quanto ao mérito, repetidamente, que não houve intimação pessoal da parte e de seus advogados para dar andamento ao feito, o que demonstra a nulidade da extinção do processo. Sustenta que a demanda não foi abandonada. Defende que há nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau diante da ausência de intimação dos advogados do requerente para apresentação de impugnação à contestação. Pede a anulação da sentença (id 61680004). O preparo foi recolhido (id 61680003 e 61680005). Sem contrarrazões. A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 61856371). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão. A ação foi extinta por descumprimento da determinação de emenda da petição inicial para exclusão do pedido de requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN ou requerimento de conversão da ação em rito comum. Não há nenhuma consideração sobre o tema na apelação. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame. A apelante não discute o acerto da determinação de emenda da petição inicial ou o eventual descabimento ou cumprimento da determinação. Não há sequer menção ao dispositivo legal utilizado para fundamentar a sentença. A apelante tece considerações genéricas sobre o princípio da cooperação; necessidade de observância ao art. 10 do Código de Processo Civil; obrigatoriedade de intimação pessoal antes da extinção sem demonstrar a exigência legal para o caso dos autos; alega ausência de abandono da causa; dentre outras alegações incondizentes com o contexto dos autos. Defende que há nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau diante da ausência de intimação dos advogados do requerente para apresentação de impugnação à contestação. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se: (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Destaco, ainda, que o recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na origem. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator